Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. PROVIMENTO 13/2012 C/C PROVIMENTO 54/2021 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE FIXADO. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com o Provimento n. 13/2012 c/c Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria de Justiça do DF, incumbe ao juiz determinar o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
2. A aplicação do disposto nos Provimentos 13/2012 e 54/2021 deve, contudo, considerar o valor atualizado da execução fiscal.
3. Ademais, a existência de outros débitos em execução fiscal em desfavor da mesma parte executada deve ser analisada, confrontando-se o valor consolidado ao limite estabelecido para o arquivamento sem baixa.
4. Observando-se que o débito consolidado está acima do limite atualizado pelo respectivo provimento, a execução deve seguir seu curso.
5. Recurso provido.